Tribunal: TJMT
Processo: 1015631-81.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015631-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELTON ALAVER BARROSO - CPF: 706.034.059-91 (ADVOGADO), BRUNA ROMEIRO CARNIATO - CPF: 056.180.939-95 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO MAZANATTI MIRANDOLA - CPF: 442.924.088-40 (ADVOGADO), ANDRE ROGERIO MELO DE ARAUJO - CPF: 288.906.348-80 (AGRAVANTE), UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 77.441.400/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA DEMANDA - ART. 487, II DO CPC

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA –
RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – ART. 487, II DO CPC.

O prazo aplicável para o cumprimento de sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão Convertida em Depósito é de cinco anos (art. 206, §5º, I, do CC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015631-81.2023.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a arguição de prescrição.

O agravante afirma que a apelada só deu início a esta fase processual dez anos após o trânsito em julgado da sentença.

Argui que o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal e, subsidiariamente, ainda que se considere o decenal, que este também já tinha decorrido quando a agravada se manifestou.

Na contraminuta a agravada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (Id. 177823181).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme a Súmula 150 do STF, “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Neste caso, como se trata de cumprimento de sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão Convertida em Depósito, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.

Como se vê dos autos, o t
rânsito em julgado ocorreu em 11-09-2007 (Id. 174315158, pág. 84). Contudo, a agravada só pediu o desarquivamento do feito em 09-02-2017 e deu início ao cumprimento em 27-03-2018 (Id. 174315158, pág. 85), portanto após o decurso do prazo prescricional.

A propósito:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, POSTERIOMENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO – EXECUÇÃO SUSPENSA POR PRAZO INDETERMINADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA DO RESP DE Nº 1.604.412/SC – INEXISTÊNCIA DE PRAZO FIXADO NA SUSPENSÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Como cediço, o prazo da prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula de nº 150 do Supremo Tribunal Federal, é o mesmo aplicável à ação correspondente, que, no caso dos autos é de 05 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

II - Já a respeito da prescrição intercorrente do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência no REsp de nº 1.604.412/SC, consolidou entendimento da sua ocorrência nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973 (como no caso dos autos), quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, com termo inicial a contar do fim do prazo judicial de suspensão da demanda ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano, por aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei de nº 6.830/1980.

III - Nesse contexto, como a suspensão dos autos foi deferida em 27.10.2006 (id. 89925479 – pág. 161), permanecendo arquivados provisoriamente por mais de 13 (treze) anos e sem qualquer manifestação do interessado até o despacho de id. 89925479 – pág. 171, proferido na data de 16.01.2020 (no qual foi determinado a intimação do autor, ora apelante, para requerer o que de direito, em especial, na ocorrência da prescrição intercorrente), à toda evidência, restou caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão do autor, ora apelante.

IV - Isso porque, deferido o arquivamento dos autos sem qualquer prazo de suspensão, o prazo prescricional intercorrente, em observância a tese fixada no Incidente de Assunção de Competência no REsp de nº 1.604.412/SC, começou a correr na data de 28.10.2007, ou seja, após o decurso de 01 (um) ano do deferimento da suspensão dos autos, ocorrido em 27.10.2006.

V - Assim, considerando que o prazo prescricional da pretensão do autor, ora apelante, no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não há dúvida alguma em reconhecer que o transcurso do prazo acima mencionado ocorreu em 28.10.2012.

VI - Também, não há de se falar que o prazo prescricional somente começaria a fluir da intimação do autor, ora apelante, para dar andamento no feito, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tal ato é prescindível, devendo somente ser efetuado, como fez o Juízo singular, a intimação do credor para lhe possibilitar opor fato impeditivo à incidência da prescrição, o que, na hipótese, o autor, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar.

(N.U 0006270-57.2000.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. APELO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO NO DECURSO TEMPORAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, CC). DESPACHO PARA CITAÇÃO DO DEVEDOR QUE INTERROMPE A CONTAGEM PRESCRICIONAL (ART. 202, I, CC). PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00206636820088160001 Curitiba, Relator: Antonio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 03/07/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)

Os ônus sucumbenciais deverão ser arcados pelo exequente, por força do princípio da sucumbência.

Nesse sentido, julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE.

1. "[...] a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor" (AgInt no AREsp 1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/11/2020).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp. n. 1.930.203/SE, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a ocorrência da prescrição. Em consequência, aplico o efeito translativo e julgo extinta a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Condeno a agravada a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023